Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Não há omissão e contradição interna, pois o acórdão apreciou expressamente as razões do recurso de apelação, examinando a higidez da CDA, a legitimidade do protesto, concluindo pela inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral e afastando a condenação.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.